Tribunal: TJDFT
Processo: 0735881-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735881-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GV2 PRODUCOES S/A RECORRIDO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. LICITAÇÃO. PREGÃO. SEBRAE. CONTRATO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS. Resolução CDN no 138/2006. OBSERVÂNCIA. escolha de espaços disponíveis. prerrogativa da instituição. abuso de direito. ofensa ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva. não configuração. I. O SEBRAE é instituição qualificada como serviço social autônomo ou "Sistema S" e ostenta a natureza de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não se submetendo às disposições da Lei no 8.666/1993, mas sim à regulamento próprio de licitações e contratos, consubstanciado na Resolução CDN no 138/2006. II. Se o SEBRAE usou de sua prerrogativa contratual de escolher uma proposta de local para a realização do evento que lhe fora apresentada pela própria contratada, não pode ela invocar ofensa ao equilíbrio contratual, tampouco à boa-fé objetiva. III. Respeitados os termos da Resolução CDN no 138/2006, bem como as cláusulas contratuais e, ainda, o devido processo legal, verifica-se que a rescisão do contrato pelo SEBRAE, com a aplicação de penalidades, não configurou abuso de direito. IV. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187, 248, 317, 390, 421, 422, 478, 479, e 480, todos do Código Civil, ao rescindir unilateralmente o contrato firmado entre as partes. Invoca, em abono à sua tese, os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da tutela sobre a onerosidade excessiva, bem como do direito contratual por evento extraordinário e imprevisível; c) artigos 70, 77, incisos II e III, 319, inciso VI, 336, 370 e 374, todos do CPC, ante o indeferimento do pedido de realização de provas testemunhal e pericial. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Victor Scholze, OAB/DF 39.503. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Luiz Isacksson D’Albuquerque, OAB/DF 20.792. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos demais artigos tidos por violados, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Victor Scholze, OAB/DF 39.503, em relação à recorrente, e Thiago Luiz Isacksson D’Albuquerque, OAB/DF 20.792, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030